Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-49.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001128-49.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA MOTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE ARCANJO, FABIANO ALMEIDA SANTOS

APELADO: JUSCELINA BARROS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DAVI PIEDADE PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO EVIDENCIADOS POR LAUDO PERICIAL DETALHADO E PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. TESE RECURSAL DE ERRO NA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA APURADA NO LOCAL POR MEIO DE DILIGÊNCIA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de Reintegração de Posse ajuizada por agricultoras familiares que alegam posse de mais de 20 anos sobre imóvel rural. Narram a ocorrência de esbulho praticado pelo réu, que, com o auxílio de homens armados, teria invadido a área, destruído benfeitorias e erguido uma nova cerca, impedindo o acesso das autoras. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a reintegração de posse.

II. Questão em discussão:

A questão central consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a proteção possessória, nos termos do art. 561 do CPC, e em analisar a tese do apelante de que haveria erro de fato na sentença quanto à identificação e localização do imóvel esbulhado, o que, segundo ele, invalidaria a conclusão de esbulho.

III. Razões de decidir:

O conjunto probatório demonstra de forma contundente a posse anterior das apeladas e a prática de esbulho pelo apelante. A posse é corroborada por Declarações de Aptidão ao PRONAF (ID 91947095), declarações do sindicato rural e, sobretudo, por múltiplos depoimentos testemunhais que atestam a presença da família na terra há mais de duas décadas.

O esbulho foi materialmente comprovado pelo Laudo de Exame Pericial (ID 91947090), que constatou, in loco, a existência de uma cerca recém-construída, os vestígios da derrubada de uma cerca antiga, a demolição de uma moradia improvisada e o bloqueio de acesso das autoras.

A alegação do apelante de que a sentença se refere a um imóvel distinto e não contíguo ao seu não se sustenta. Em matéria possessória, a realidade fática apurada no local prevalece sobre meras alegações baseadas em nominalismos documentais. O laudo pericial, a investigação policial e os depoimentos foram todos realizados tendo como referência o local físico do conflito, independentemente de divergências nominais das propriedades. Assim, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelas autoras, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Em ações possessórias, a prova da realidade fática, especialmente quando amparada em laudo pericial técnico realizado no local do litígio, prevalece sobre argumentos de erro na nomenclatura ou delimitação documental dos imóveis. 2. Comprovados, por meio de conjunto probatório robusto, a posse anterior, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, impõe-se a procedência do pedido de reintegração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 560 e 561; CC, art. 1.196 e 1.210.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
8001128-49.2021.8.05.0039
, em que figuram como parte Apelante,
ANDERSON DE SOUZA MOTA
e Apeladas,
JUSCELINA BARROS DE OLIVEIRA e SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05